Tribunal: TJPA
Processo: 0001576-30.2011.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001576-30.2011.8.14.0017

RECORRENTE: JOAO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0001576-30.2011.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia

RECORRENTE:
JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA

Adv. Marcondes da Silveira Figueiredo Júnior (OAB/TO N° 2.526)

Adv. Luciano Lima Nerys de Sá (OAB/PA nº 20.161)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Joana Chagas Coutinho

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO NA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de episódio ocorrido em 10 de junho de 2011, durante uma festa, quando teria desferido três golpes de faca na vítima, que veio a óbito no local.

II. Questão em discussão

2 - A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se há nulidade processual decorrente da ausência de pedido expresso de condenação na denúncia;

(ii)

saber se há elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente com fundamento em legítima defesa;

(iii)

saber se é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, retirando-se a competência do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3 - Não há nulidade processual a ser reconhecida, visto que não demonstrado qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente em razão da suposta omissão no pedido condenatório da denúncia, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4 - Quanto ao pedido de absolvição sumária por legítima defesa, este não merece acolhida, pois a prova colhida, embora aponte para um desentendimento entre acusado e vítima, não revela de forma inequívoca os requisitos do art. 25 do CP, notadamente quanto à moderação dos meios empregados e à atualidade da agressão, impondo-se, assim, a submissão da matéria ao crivo do Tribunal Popular.

5 - Não há que se falar, neste momento processual, em desclassificação da imputação penal para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CP), porquanto o animus necandi não se mostra manifestamente ausente, devendo eventual reclassificação ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete a valoração final das provas.

IV. Dispositivo

6 – Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, tendo como vítima Antônio Francisco das Chagas Silva.

Em razões recursais, o recorrente arguiu preliminarmente a nulidade do processo a partir da denúncia em razão da ausência de pedido expresso de condenação na exordial acusatória. No mérito, pugna por sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, ante a ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça Criminal.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia, em síntese, que na madrugada do dia 10 de junho de 2011, o acusado
JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA
e vítima Antônio Francisco das Chagas Silva estavam numa festa dançante, na feira coberta do Município de Floresta do Araguaia. Por volta de 2h30, o acusado, já bastante embriagado, desentendeu-se com a vítima por motivo passional. Ambos brigaram, rolaram no chão e o acusado sacou de uma faca e desferiu 03 golpes na vítima, que veio a óbito no local.

Após a instrução, o Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, tendo como vítima Antônio Francisco das Chagas Silva.

Insurge-se o recorrente argumentando, preliminarmente, a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia em razão de ausência de pedido expresso de condenação na exordial acusatória.
Sem razão.

Cediço no que processo penal brasileiro, em matéria de nulidades, vigora o princípio
pas de nulitté sans grief
, segundo o qual o reconhecimento de qualquer nulidade processual demanda a
efetiva demonstração de prejuízo
pelo requerente, o que
não foi satisfeito na hipótese
, não restando demonstrado qualquer ônus ao regular exercício da defesa do requerente durante toda a instrução processual em decorrência da nulidade arguida, razão pela qual
impõe-se a rejeição da referida preliminar
.

No mérito, pleiteou sua
absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo laude de exame cadavérico realizado na vítima, constante nos autos do IP.

Quanto à autoria delitiva,
deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa, aduzindo ter respondido à injusta agressão iniciada pela vítima.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado
JOÃO BONFIM PIRES DE OLIVEIRA
de que agiu em legítima defesa, uma vez que não restou caracterizado de forma inconteste a utilização de meios moderados pra responder à injusta agressão da vítima, mormente ante a informação dada pelo acusado em seu interrogatório, ao responder às perguntas do promotor de justiça, aduzindo
“Que todos os golpes foram dados na frente do corpo da vítima; Que a primeira facada foi dada quando a vítima ainda estava de pé e as outras duas quando a vítima estava caída no chão.”

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que o próprio réu declarou em seu interrogatório que o primeiro golpe foi dado com a vítima de pé e os dois golpes seguintes foram dados já com a mesma caída no chão, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais seguida de morte se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025